Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709666-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 3395766) interposto por PAULO VICTOR NUNES DE MELO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 117341648 do processo de referência): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo executado Paulo Victor de Melo Nunes Dourado, por meio do ID115804722. Da análise dos autos, verifico que antes da expedição dos mandados de citação dos executados, houve acordo formalizado pelas partes, o qual foi acostado no ID90348542. Do acordo, extrai-se que os executados Francisco Nunes Dourado Neto, OAB/DF 16.386 e Paulo Victor de Melo Nunes Dourado, OAB/DF 25.561 são advogados, e tiveram inequívoca ciência da presente ação, considerando, portanto, citados. Posteriormente, foi proferida sentença de extinção no ID90358188, a qual foi cassada por meio do acórdão de ID108898552, que determinou o prosseguimento do feito com a suspensão da execução até o total adimplemento do débito exequendo, em relação aos referidos executados. Conforme previsto no acordo assinado pelas partes, a quitação total do débito deveria ocorrer em 31/05/2021, sendo irrelevante a extinção da presente ação, ou, ainda, posterior intimação dos executados, para o devido cumprimento da avença. Nesse sentido, ante o descumprimento do pactuado, conforme noticiado pela parte exequente no ID115049320, e confirmado pelo próprio executado por meio da exceção de pré-executividade, a execução deverá prosseguir pelo valor reconhecido e confessado pelos executados, deduzido o montante já quitado. Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Preclusa, prossiga-se nos termos da decisão de ID115456955 (SisbaJud). Publique-se. Intimem-se. Inconformado, sustenta o agravante que o credor possui dois títulos e exige o pagamento da obrigação, segundo seu único e exclusivo critério, motivo pelo qual deve ser aplicado o acordo firmado. Alega que não foi intimado para efetuar o pagamento no prazo previsto do art. 523 do CPC ou mesmo no lapso fixado no pacto realizado entre as partes. Defende que houve expropriação dos bens antes de findo o marco estabelecido no ajuste. Requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo à execução em comento, até o julgamento do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória. Na espécie, constata-se que a parte executada não cumpriu o acordo entabulado no ID 90348542, pois não efetuou o pagamento da segunda parcela com data de vencimento no dia 31/05/2021, conforme se vê de sua própria exceção de pré-executividade (ID 115804722). Ademais, desnecessária a intimação do devedor para cumprimento do pacto, pois havia data de vencimento para cumprimento da segunda parte do pagamento. Dessa forma, inaplicável ao caso o art. 523 do CPC, porquanto alberga situação distinta da ora analisada em virtude de se tratar de satisfação de obrigação prevista em acordo. Saliente-se que inexistiu adimplemento no lapso firmado, correta se afigura o prosseguimento da execução com a expropriação dos bens do devedor. Logo, estando ausentes os requisitos necessários, não há como conceder a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília, 30 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador